Tribunal: TJMT
Processo: 1007879-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jorge Fernandes da Silva, acusado da autoria de homicídio qualificado, roubo qualificado e ocultação de cadáver, ao argumento de que, o paciente está sofrendo coação ilegal pelo Juízo da Vara Única de Matupá/MT, no curso da ação penal, em razão de: a) excesso de prazo na instrução processual; b) ausência dos requisitos da prisão preventiva; e c) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (Id. 38873989).
Anexou documentos (Id’s 38873990 a 38913456).
Eis a síntese.
Primo ictu oculi, constato que nos autos de Habeas Corpus n. 1014469 61 2017, em que fui o Relator, o decreto preventivo aqui hostilizado, já foi alvo de análise e decisão naquela ação constitucional, quanto às teses de ausência dos requisitos da prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão onde, na data de 28.12.2017, restou indeferido o pedido liminar do Impetrante e, em 26.03.218, a ordem, à unanimidade, foi denegada, restando o writ, assim ementado:
“HABEAS CORPUS – LATROCÍNIO – 1. NEGATIVA DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO AO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA PELA SUMÁRIA VIA DO WRIT - 2. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DA PRISÃO CAUTELAR - IMPROCEDÊNCIA – FUGA DO RÉU DO DISTRITO DA CULPA E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – JUSTIFICADA A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO - 3. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR CAUTELARES DELA DIVERSAS – INADMISSIBILIDADE - MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA DO PARECER 1. A estreita via do habeas corpus, não comporta a dilação probatória, que exige a análise das provas produzidas em instrução criminal visando a identificação inequívoca da autoria delitiva; presente a prova da existência do crime e apenas indícios de quem tenha sido o agente do delito, conforme dados do inquérito policial, não prospera a pretensão de reconhecimento de falta de requisito para a prisão cautelar, tal seja o da prova da autoria delitiva; 2. É idônea a fundamentação do decreto preventivo, expedido por conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem pública, em que se contemple, além da prova dos requisitos que para ele se exige, se ressalte a necessidade da medida extrema devida à fuga do distrito da culpa, além da gravidade concreta do delito imputado ao paciente 3. Uma vez demonstrada, concretamente, que a prisão é conveniente para a garantia da ordem pública e necessária para assegurar a aplicação da lei penal, revela-se incabível substitui-la por Medidas Cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal que se revelam inadequadas e/ou insuficientes. ”
Em que pesem as alegações do Impetrante de que os fundamentos utilizados pelo magistrado, à época da prisão preventiva, não estão mais presentes, constato, em ambos os writs, integral identidade de partes, objeto e causa de pedir, não havendo como dar prosseguimento a tais teses defensivas, por configurar mera reiteração de pedidos, pois não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria, incidindo em litispendência.
Deste Tribunal de Justiça, é a jurisprudência sobre a matéria:
(...) É pacifico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em impetração e recursos manejados anteriormente, quando destituídos de fatos novos, por caracterizar mera reiteração de pedidos. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).
Assim, não conheço dos pedidos do Impetrante, quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão.
Insta salientar que no Habeas Corpus de no. 1007679-90.2019.8.11.0000, também impetrado, em 28.5.2019, em favor do ora Paciente, tais teses, do mesmo modo não foram conhecidas em razão de litispendência. Tal writ foi julgado em 6.7.2019, sendo que a 2a Câmara Criminal deste Triibunal, à unanimidade, conheceu parcialmente do pedido, denegando a ordem no remanescente, restando assim ementado o julgamento:
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRISÃO PREVENTIVA - 1 – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – ANÁLISE EM WRIT ANTERIORMENTE JULGADO DAS MESMAS TESE – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO - NÃO CONHECIMENTO 2 - EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM NÃO CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA QUANTO AO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. 1 – Não se conhece de Habeas Corpus onde se repete as alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente, quando destituídas de fato novo, porque tal circunstância caracteriza mera reiteração de pedidos e atenta contra a economia, celeridade processual e incrementa a possibilidade de decisões conflitantes; 2 - O constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo injustificado, não se configura pela simples soma dos prazos processuais relativos à fase processual em que se encontra o feito, sendo imprescindível analisar-se, sob o pálio do Princípio da Razoabilidade, as características do processo, as razões pelas quais foram ultrapassados os prazos legais, bem como, se houve desídia da autoridade judiciária, que in casu inocorreu.”
II - Do alegado excesso de prazo
Oportuno registrar que, em 11.07.2018, já havia sido impetrado, em favor do Paciente, outro pedido de Habeas Corpus, sob o no 1007737 30 2018 81100, onde se alegou excesso de prazo, restando a ordem não concedida, em votação unânime da 2a Câmara Criminal deste Tribunal, por voto de minha Relatoria, que transitou em julgado em 01.10.2018.
E ainda, conforme já dito acima, no Habeas Corpus de no. 1007679-90.2019.8.11.0000, julgado em 6.7.2019, a reiterada tese de excesso de prazo mais uma vez foi denegada.
A despeito de se tratar de reiteração de pedido, é certo que a tese de excesso de prazo se renova a cada dia, motivo pelo qual, conheço do presente writ nesse ponto e passo à análise liminar das arguições.
Nestas ulteriores razões, o Impetrante relata os andamentos da ação penal, desde a prisão do Paciente, em 22/12/2017, alegando que, no dia 23.05.2019, foi expedida carta precatória à Comarca de Novo Progresso/PA, para tentativa de inquirição da testemunha Talilian, sendo que a missiva retornou infrutífera e, como forma de tentativa de localização do endereço da indigitada testemunha, foi determinada expedição de ofício aos órgãos de praxe e empresas de telefonia fixa e móvel.
O Impetrante alega que, por circunstâncias atribuíveis somente ao Estado e no interesse da acusação, o Paciente está preso cautelarmente há 2 anos e 3 meses a título de encarceramento “provisório”, sem complexidade no caso que justifique tamanha demora para o encerramento da instrução processual.
Pois bem.
Como é cediço, a concessão de liminar em sede de habeas corpus exige a constatação inequívoca de manifesta ilegalidade e/ou se o paciente reúne as condições legais para a expedição de alvará de soltura, sendo que, numa análise perfunctória, verifico que os elementos constantes nos autos são insuficientes para tal desiderato.
Em consulta sistema ao sistema Primus, bem como, aos documentos acostados a estes autos, verifico que a prisão do Paciente foi decretada em 15.03.2016, mas a ordem cumprida somente em 22.12.2017, em razão de fuga do distrito da culpa. A resposta à acusação foi apresentada em 27.12.2017. O feito foi desmembrado do processo de código 60411 e, tendo em vista que em referidos autos a instrução processual havia sido encerrada, o Juiz a quo determinou a intimação da Defesa e do Ministério Público para se manifestarem quanto ao aproveitamento de provas, ocasião em que a Defesa se opôs a referido aproveitamento, sendo designada audiência de instrução e julgamento para 20.02.2018. Todavia, a Defesa e o acusado não compareceram à solenidade, motivo pelo qual, foi redesignada para 08.05.2018.
Em mencionada data, as testemunhas não compareceram à solenidade. No mesmo ato, considerando que o acusado havia constituído novo advogado para atuar em sua defesa, houve nova redesignação de audiência, para 26.06.2018, oportunidade em que foram inquiridas as testemunhas Naiane Alves de Morais e Lourival Batista Vieira. No mesmo ato, o Ministério Público requereu prazo para informar o endereço das testemunhas faltantes, o que foi deferido. O Juízo deprecou o interrogatório do Réu para a Comarca de Piracanjuba/GO, local onde se encontrava segregado, entretanto, como foi recambiado em 09.08.2018, nova audiência foi realizada em 28.08.2018.
Em 22.01.2019 o Juízo a quo indeferiu pedido de revogação da prisão sustentando a necessidade da constrição para impedir sua fuga, já ocorrida, inclusive, logo após os crimes, garantir a verdade real e impedir a intimidação de testemunhas, pois as testemunhas Talilian e Naiane disseram, na fase inquisitorial, que foram muito ameaçadas pelos acusados, bem como, para preservar a garantia da ordem pública, maculada pelo modus operandi e multiplicidade de condutas com viés de crueldade, frieza e desprezo pela vida humana.
Em 05.02.2019 foi determinada a intimação da Defesa para se manifestar acerca de desistência de testemunha Talilian Alves da Silva, e, tendo insistido na oitiva, em 10.04.2019 foi determinado diligências para apresentação do endereço da mesma, sendo que no dia 23.05.2019 foi expedida carta precatória, a fim de que tal testemunha fosse intimada de audiência a ser designada pelo Juízo deprecado, estando o feito atualmente aguardando o retorno da missiva.
Em razão da insistência da própria defesa do ora Paciente, na inquirição da testemunha Talilian foi designada audiência para a data de 10.2.2020, mas em razão da impossibilidade de intimação da mesma, na audiência o Juízo a quo determinou a expedição de ofícios às empresas de telefonia, bem como à receita federal para alcançar seu paradeiro, em atenção ao pedido defensivo.
Desta feita, no mês de fevereiro do corrente ano, nota-se que foram expedidos cinco ofícios com tal intento, sendo que atualmente o feito aguarda o retorno de tais informações, as quais já foram prestadas por duas empresas de telefonia e pela receita federal.
Assim, em que pesem as razões defensivas, entendo que o pleito de revogação da prisão preventiva, por excesso de prazo para formação da culpa, não deve ser concedido in limine, pois, necessário observar-se as peculiaridades do caso concreto.
O entendimento nos Tribunais Superiores é de que o excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, havendo sempre, a necessidade de se observar o princípio da razoabilidade. Vide RHC 54.662/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 21/10/2015.
Do breve relato aqui feito, denota-se que se trata de caso complexo, no cometimento de crime grave, de ofensa à vida e ocultação de cadáver, em uma trama que necessita de esclarecimentos, em processo no qual já foi oferecida e recebida a denúncia, com realização de audiências, análise de pedidos de revogação da prisão, desmembramento do feito em razão de óbito do corréu, expedição de informações aos vários Habeas Corpus impetrados em favor do Paciente, bem como a expedição de ofícios e cartas precatórias, o que pode justificar a ultrapassagem dos prazos legais.
Desse modo, ab initio, não constatei falta de justificativa plausível, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, a quem inclusive, mostra-se recomendável a incidência do Princípio da Confiança no Juiz da Causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.
Portanto, apesar da compreensível irresignação da Defesa, não há como se afirmar, nesta limitada análise que me é permitida e com o que contém os autos, que há excesso de prazo injustificado ou causado por desídia do Magistrado a quo.
Em face do exposto, necessário se faz exame mais aprofundado do pedido, com mais subsídios, a serem fornecidos pela autoridade apontada como coatora neste momento processual, e parecer da PGJ, com vistas à prolação de decisum justo e seguro, pelo órgão colegiado, e que, a princípio, é inalcançável com o que contém os autos.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada e não conheço das teses quanto à ausência dos requisitos da prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão, por se tratar de mera reiteração de matéria, já examinada em HC anterior, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, c/c art. 51, XXII, do RITJMT.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator